Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVANTE(S)
JÚLIO RODRIGUES DA COSTA FILHO
AGRAVADO(S)
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que a parte agravante equivocou-se na juntada/distribuição da peça do agravo de instrumento, pois não há coerência lógica entre os fatos e pessoas constantes das primeiras páginas do recurso com as pessoas e fatos das páginas finais, indicando, a princípio que seriam duas peças distintas, mas sobrepostas uma a outra.
Portanto, intime-se a parte agravante para providenciar a regularização devida, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora